Tribunal: TJSP
Processo: 2317377-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento. Omissão e contradição não configurada. Julgado devidamente fundamentado, mediante exame das questões de fato e de direito pertinentes ao tema, com destaque para o exame da Resolução e da Medida Provisória aplicáveis, além da citação de precedentes jurisprudências sobre o tema. Pretensão voltada à revisão

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento. Omissão e contradição não configurada. Julgado devidamente fundamentado, mediante exame das questões de fato e de direito pertinentes ao tema, com destaque para o exame da Resolução e da Medida Provisória aplicáveis, além da citação de precedentes jurisprudências sobre o tema. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.